Tribunal: STF
Processo: HC 85546
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
PENA DE MULTA - CONVERSÃO EM RESTRITIVA DA LIBERDADE - REGÊNCIA
ESPECIAL - HABEAS CORPUS - INTERESSE DE AGIR. À luz da regra geral,
o descumprimento da pena de multa deságua em dívida ativa da Fazenda
 Pública - artigo 51 do Código Penal. Tratando-se de crime cujo
processo é da competência dos juizados especiais, latente é a
possibilidade de transmudação em pena restritiva da liberdade de
locomoção - artigo 85 da Lei nº 9.099/95 -, surgindo o interesse de
agir na via da impetração de habeas corpus.
        FALSO - TIPICIDADE -
 ATESTADO MÉDICO. O trancamento da ação penal, considerada a
falsidade de atestado médico, pressupõe quadro que torne extremo de
dúvida a veracidade do que nele asseverado.